Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, no curso de execução fundada em título executivo extrajudicial. A parte agravante sustenta que o intervalo superior a seis meses desde a última tentativa justifica a adoção da medida para localização de bens da parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligências eletrônicas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após o transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera, mesmo na ausência de prova concreta de alteração patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 6o, 797, 798, II, "c", 854 e 921 do CPC autorizam a prática de atos processuais que garantam a efetividade da execução, inclusive mediante providências indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar a satisfação do crédito.
4. A jurisprudência do TJDFT tem admitido a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após decurso de prazo razoável, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na situação econômica do devedor.
5. A natureza dinâmica do patrimônio e a ausência de colaboração da parte executada justificam a reiteração das ordens eletrônicas como medida proporcional e eficaz.
6. O lapso de mais de seis meses entre a última tentativa (novembro de 2023) e a decisão agravada (maio de 2025) configura período razoável para autorizar a realização de novas buscas patrimoniais.
7. A reiteração das diligências atende aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação processual, não encontrando óbice legal ou jurisprudencial.
8. A omissão na adoção de providências adequadas à satisfação do crédito comprometeria a função jurisdicional e poderia culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, em prejuízo ao exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud é admissível quando houver decurso de prazo razoável desde a última tentativa, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial do devedor.
2. A autorização para nova tentativa de constrição patrimonial deve observar os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação entre os sujeitos processuais.
3. A utilização das ferramentas eletrônicas de constrição não impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798, II, "c", 854 e 921.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1998553, 0707998-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010480, 0710102-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025.